Tribunal: TJDFT
Processo: 0732544-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0732544-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MASSA FALIDA DE PNEULINE PNEUS E SERVICOS LTDA., MAURICIO FERNANDO SARAIVA DE OLIVEIRA AGRAVADO: LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA - ME DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Pneuline Pneus e Serviços Ltda. e Maurício Fernando Saraiva de Oliveira contra a decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em execução de título extrajudicial, rejeitou a impugnação e homologou o laudo de avaliação do imóvel (autos no 0735853-93.2019.8.07.0001, ID no 164219951). 2. A agravada (Lcc Empreendimentos E Construção Ltda - Me) apresentou petição em que pugna pela retirada do feito da pauta virtual para o acompanhamento da sessão e/ou sustentação oral (ID no 52165907). 3. Indefiro o pedido de sustentação oral, nos termos do art. 937, VIII do CPC e do art. 110 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: “Art. 110. Não comportarão sustentação oral as seguintes hipóteses: I - agravos de qualquer espécie, exceto: a) agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência; b) agravo de instrumento interposto contra decisão que julgue antecipadamente parte do mérito;” [grifado na transcrição] 4. O agravo de instrumento foi interposto contra decisão que rejeitou a impugnação e homologou o laudo de avaliação do imóvel. Logo, não há excepcionalização no CPC e no Regimento Interno que permita a realização de sustentação oral. 5. Não haverá exceção a favor dos agravantes. Caso requeiram a mesma intervenção, fica antecipado o indeferimento para que não seja quebrada a equidade entre as partes. 6. Mantenha-se na 36a Sessão Ordinária Virtual (ID no 51555047). 7. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. 8. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 6 de outubro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO